Tribunal: TJSP
Processo: 2108944-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal. Inadmissibilidade. Execução ajuizada somente contra os devedores solidários. Entendimento do STJ no RE 1.333.349. Ademais, o art. 6, II, da Lei 11.101/05 não se aplica aos garantidores da dívida. Precedentes do TJSP. Decisão confirmada. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Pretensão de suspensão da execução em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal. Inadmissibilidade. Execução ajuizada somente contra os devedores solidários. Entendimento do STJ no RE 1.333.349. Ademais, o art. 6, II, da Lei 11.101/05 não se aplica aos garantidores da dívida. Precedentes do TJSP. Decisão confirmada. Recurso improvido.